Tribunal: CARF
Processo: 10865.001974/2010-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-30

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.001974/2010-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.629 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
ADRIANA CRISTINA CAPICOTTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos contados
da data de sua constituição definitiva, sendo inaplicável a prescrição
intercorrente nos processos administrativos fiscais (Sumula CARF no 11).
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
DECLARAÇÃO
RETIFICADORA. ENTREGA APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO
FISCAL.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício. (Súmula CARF no 33).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS.
Mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de forma
inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos tributáveis
auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.001974/2010-74
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.629 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.001974/2010-74

Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

Contra a contribuinte acima identificada, foi lavrada a notificação de lançamento
de fls. 40 a 42, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do ano-calendário 2008, que
constatou as seguintes infrações:
- omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas – aluguéis e outros – no
valor de R$ 26.996,53. Na complementação dos fatos, consta que foi recebida pensão alimentícia
judicial de Marcos Momesso da Cunha Caldeira, no valor de R$ 47.046,53 e foi declarado
apenas R$ 20.050,00;
- compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$
2.601,23, referente a carnê-leão. Valor declarado: R$ 3.193,66, valor recolhido código 0190: R$
592,43.
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02/06,
em 10/06/2010, por intermédio de procurador (procuração a fl. 07), alegando que:
- inexiste omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica ou de pessoa
física, sendo que as irregularidades constantes da notificação de lançamento resultou de
equívocos no preenchimento da declaração de imposto de renda;
- foi informado erroneamente em “rendimentos tributáveis recebidos de pessoa
jurídica pelo titular”, os rendimentos no valor de R$ 20.050,00, recebidos do Sr. Marcos
Momesso da Cunha Caldeira. Por tratar-se o referido rendimento de pensão alimentícia, deveria
ter constado do quadro “rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física ou do exterior pelo
titular”.Porém, em razão de ter sido retido e recolhido o imposto de renda pelo alimentante,
entendeu-se que o lançamento correto era conforme constou da referida declaração;
- o total pago pelo alimentante Sr. Marcos Momesso da Cunha Caldeira, a título
de pensão, foi de R$ 47.046,53, sendo R$ 20.050,00 lançado no quadro “rendimentos tributáveis
recebidos de pessoa jurídica pelo titular” e os R$ 26.996,53 restantes no quadro “rendimentos
tributáveis de pessoa física ou do exterior pelo titular”, juntamente com outros rendimentos
recebidos de pessoa física em razão do exercício da atividade profissional de advocacia da
impugnante, no valor de R$ 2.691,95;
- os valores indicados a título de imposto de renda retido na fonte estão
comprovados pelos darf’s anexos, cujos recolhimentos foram efetuados pelo Sr. Marcos que os
reteve quando do pagamento da pensão alimentícia;
- em razão dos esclarecimentos acompanhado dos darf”s retificados, verifica-se
que o valor declarado como imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 2.601,23 é
totalmente procedente;
- em razão dos erros de preenchimento da declaração de imposto de renda, a
impugnante requer sua retificação. Em decorrência da retificação, resulta no saldo de imposto a
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.629 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.001974/2010-74

pagar no valor de R$ 1.275,05, que desde já a impugnante requer o seu parcelamento em 24
parcelas.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DISPENSA DE EMENTA.
Acórdão dispensado de ementa, conforme Portaria SRF no 1.364, de 10 de novembro de
2004.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, no valor de R$ 26.996,53.
Da Preliminar
Da Prescrição Intercorrente
Em relação à indagação de que o crédito tributário estaria prescrito em virtude da
ocorrência de prescrição intercorrente, aplicando-se, neste caso concreto, as disposições contidas
no §1o, do artigo 1o, da Lei no 9.873/99.
Inicialmente, esclarecemos que, o citado diploma legal, estabelece prazos
prescricionais para o exercício da ação punitiva da Administração Pública Federal, ou seja,
regula matéria totalmente alheia ao direito tributário, ora aqui em discussão.
Ademais, ao processo administrativo fiscal não se aplica a prescrição
intercorrente, conforme dispõe o enunciado da Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Assim, rejeito a preliminar arguida.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos Recebidos
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.629 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.001974/2010-74

II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação apresentada é tempestiva e uma vez que atende aos demais
requisitos do Decreto n.o 70.235/72, de 06/03/1972 e alterações posteriores, dela tomo
conhecimento.
Versam os autos sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa física e
compensação indevida de carnê-leão.
A interessada alega que não houve omissão de rendimentos, pois parte da
pensão alimentícia recebida foi declarada em rendimentos recebidos de pessoa jurídica
e parte em rendimentos recebidos de pessoa física.
A fiscalização, de posse das informações constantes dos sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil, detectou omissão de rendimentos
recebidos de pessoa física, a título de pensão alimentícia, pagos pelo Sr. Marcos
Momesso da Cunha Caldeira.
Cabe esclarecer à contribuinte que a descrição dos fatos da notificação de
lançamento a fl. 41 informa omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas e na
complementação da descrição dos fatos detalha que foram omitidos rendimentos
recebidos a título de pensão alimentícia judicial.
E estando plenamente identificada a infração, o lançamento prescinde de
intimação prévia.
A contribuinte argumenta que teria informado parte dos rendimentos recebidos
a título de pensão alimentícia em rendimentos recebidos de pessoas jurídicas e parte
em rendimentos recebidos de pessoa física, o mesmo não pode ser acolhido, pois a
impugnante nada apresenta para convalidar o alegado.
Não é crível considerar que a impugnante desmembraria o recebimento da
pensão alimentícia em rendimentos recebidos de pessoa jurídica e rendimentos
recebidos de pessoa física, uma vez que o carnê-leão recolhido foi informado
totalmente em rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.629 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.001974/2010-74

Assim e não havendo provas do alegado e considerando que a contribuinte é
profissional liberal sem vínculo de emprego, sujeitando-se ao recebimento de
rendimentos de pessoas físicas, mantêm-se a imputação de omissão de rendimentos
recebidos a título de pensão alimentícia.
...
Em relação à retificação da declaração, não podem ser aceitas as declarações
retificadoras apresentadas pela contribuinte após o lançamento de ofício, conforme o
prescrito no art. 147 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 25/10/1966) que:
“Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.”
Ainda, relativamente a entrega de declaração retificadora após o início do
procedimento fiscal, além das fundamentações já expostas pelo julgamento anterior,
acrescentamos que o CARF possui a Súmula no 33 que trata deste assunto, in verbis:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Conclusão
Assim, voto pela manutenção desta notificação de lançamento, alinhando-me à
conclusão da decisão de piso.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar arguida e, no
mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital